Tribunal: STJ
Processo: 1518435-79.2019.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818491 - SP (2024/0465414-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: K Z
ADVOGADO
: RENAN BOHUS DA COSTA - SP408496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial por incidência da Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando o recorrente não impugna especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15.
III. Razões de decidir
3. Os recursos devem impugnar de maneira específica e pormenorizada
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-
los mantidos.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça, inviabilizando o agravo.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50248387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f023d765-6702-49b2-9ada-10e1081d18f6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50248387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f023d765-6702-49b2-9ada-10e1081d18f6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818491 - SP (2024/0465414-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: K Z
ADVOGADO
: RENAN BOHUS DA COSTA - SP408496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial por incidência da Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando o recorrente não impugna especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15.
III. Razões de decidir
3. Os recursos devem impugnar de maneira específica e pormenorizada
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-
los mantidos.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça, inviabilizando o agravo.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50248327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:00
Código de Controle do Documento: 894c17e7-998c-45c0-a523-2bbd9a47868e

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por K Z contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, tendo em vista o
óbice da Súmula 284/STF (e-STJ fls. 691-692).
Reedita o agravante as razões apresentadas no recurso especial,
argumentando que a capitulação dos supostos crimes imputados ao recorrente está
equivocada, buscando a valoração da matéria fático-probatória.
Alega que as provas não indicam que o réu cometeu o crime de cárcere
privado, pois a intenção do acusado não era privar a vítima de sua liberdade, não se
amoldando ao penal previsto no art. 148 do Código Penal. Salienta que, caso tenha
havido privação de liberdade, esta foi por curto espaço de tempo, caracterizando
constrangimento ilegal.
Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida,
destaca que o acusado teria a posse da arma com a intenção de suicídio, o que tornaria a
conduta atípica.
Requer, assim, a reformada a decisão monocrática, com provimento ao
recurso especial, visando à anulação da decisão que condenou o recorrente e à sua
absolvição (e-STJ fls. 696/706).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
O recorrente não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada quanto à incidência da Súmula 284/STF, esbarrando, assim, no óbice da
Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto limitou-se o agravante a reiterar as razões
apresentadas no especial.
Documento eletrônico VDA50248327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:00
Código de Controle do Documento: 894c17e7-998c-45c0-a523-2bbd9a47868e

Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC/15 determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Nesses casos, é inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, segundo a qual É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50248327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:00
Código de Controle do Documento: 894c17e7-998c-45c0-a523-2bbd9a47868e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0465414-0
AREsp 2.818.491 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15184357920198260228
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: K Z
ADVOGADO
: RENAN BOHUS DA COSTA - SP408496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Seqüestro e cárcere privado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: K Z
ADVOGADO
: RENAN BOHUS DA COSTA - SP408496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548540=9809084<1@
2024/0465414-0 - AREsp 2818491 Petição : 2025/0005451-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:18:45
Código de Controle do Documento: 3A650A7F-30C6-4D87-906C-FA2ED8BECFE4